Tribunal: STF
Processo: RE 1493996
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Sebastião e Outro(a/s) de decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário “para anular o acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF e determinar que outro seja proferido à luz das orientações previstas nesta decisão monocrática, observando-se: (i) a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais exclusivamente com a parcela correspondente aos juros moratórios; e (ii) a necessidade de comprovação da atuação dos advogados na fase de conhecimento da demanda. Outras questões devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias”.



    A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão incide em erro material, por estar consubstanciada em premissa fática equivocada, visto que “condicionou a aplicação da tese firmada na ADPF 528 a comprovação da atuação dos seus advogados na fase de conhecimento”, quando, na realidade, tal condicionante foi suscitada nos votos dos Ministros Ricardo Lewandoski, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, os quais, todavia, restaram vencidos no referido julgado. Ademais, afirma que “no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da ADPF 528, a questão foi expressa e definitivamente afastada”. Requer o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de reconhecer a imediata possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, sem quaisquer condicionantes.



    Examinados os autos, verifico a consistência do pedido. 



    De fato, na ADPF 528 ED (DJe 30.6.2022), o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, nos termos do voto do Relator, o Ministro Alexandre de Moraes, cujos excertos reproduzo em sua essência:



    “O Advogado-Geral da União, em seus Embargos, alega que o pedido inicial da ADPF, tal como formulado pelo Partido Social Cristão, tratava apenas do item do acórdão do TCU que dispunha sobre a regra da subvinculação com gastos em remuneração de professores (item 9.2.2), em razão do que o julgamento embargado seria extra petita em relação a questão do pagamento de honorários advocatícios (item 9.2.4).



    Sobre esse mesmo ponto, o Procurador-Geral da República, em seus Embargos Declaratórios (doc. 181), argumenta pela necessidade de esclarecimento sobre “se houve convergência ou divergência quanto à possibilidade de destaque de honorários advocatícios sobre a parcela do precatório, atinente aos juros de mora, somente para pagar os advogados que propuseram as ações individuais de conhecimento ou se alcançaria também os que aturam em processo coletivo na fase de execução”.



    [...]



    No curso desse debate, por provocação do Conselho Federal da OAB (doc. 137), admitido nos autos na qualidade de amicus curiae, discutiu-se se essa vinculação do art. 60 do ADCT alcançaria também os juros moratórios devidos pela União, ou se esse montante poderia ser usado para o adimplemento das verbas advocatícias. Nesse mesma manifestação, conforme constou do relatório do acórdão embargado, sustentou-se a necessidade de se distinguir o profissional que atuou na fase de conhecimento daquele que patrocinou a causa apenas na fase de execução.



    Atendendo a essa provocação e, em especial, ao voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, complementei o meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020, para tratar da não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Observo que, já nesse momento, houve efetivo debate do Plenário a respeito da diferenciação entre profissionais que atuaram na fase de conhecimento ou diretamente na fase de execução de títulos judiciais que reconheceram o direito à complementação. A divergência inaugurada pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, acompanhada pelos Ministros GILMAR MENDES e ROBERTO BARROSO, excluía a possibilidade de pagamento honorários advocatícios contratuais a profissionais que atuaram apenas na fase de execução do título.



    [...]



    Descabida, portanto, a alegação de que o acórdão embargado tenha se omitido quanto ao ponto. Houve efetivo debate, com integrantes da CORTE esposando entendimento favorável à diferenciação entre advogados conforme a fase processual em que atuaram, mas prevaleceu a posição que não adotou esse critério para efeito da ressalva à vinculação do art. 60 do ADCT, ou seja, de possibilidade de utilização dos valores recebidos pelos municípios a título de juros moratórios para destinação ao pagamento de honorários advocatícios.” (Destaquei)



    Assim, tendo em vista que esta Corte não fez diferenciação entre profissionais que atuaram na fase de conhecimento ou diretamente na fase de execução de títulos judiciais para efeito da ressalva à vinculação do art. 60 do ADCT, constata-se vício na decisão embargada, a justificar sua correção.



    Evidentemente a regularidade da contratação deve ser aferida nas instâncias ordinárias, inclusive com a participação do Ministério Público como fiscal da lei e protetor dos interesses coletivos e difusos, no caso a probidade administrativa e os direitos educacionais.



    Assim, diante da ocorrência de erro material, nos termos do artigo 494, I, do CPC, retifico a decisão embargada tão somente para alterar o dispositivo, a fim de retirar o item “ii”, para que passe a constar a seguinte redação “Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF e determinar que outro seja proferido à luz das orientações previstas nesta decisão monocrática, observando-se a possibilidade de pagamento de honorários contratuais regulares, exclusivamente com a parcela correspondente aos juros moratórios. Outras questões devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias”.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente